Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO. ENCERRAMENTO DE CURSO. PROGRESSÃO GRADUAL. SAÍDAS-TESTES. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ETAPA PRÉVIA. SAÍDAS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A execução das medidas socioeducativas deve observar a progressão gradual, conforme diretrizes da Lei no 12.594/2012 (Sinase) e do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando à efetividade da ressocialização e à segurança do socioeducando e da comunidade.
2. O curso profissionalizante é elemento estruturante do projeto de vida lícitoparao agravante. Eventual interrupção fragilizaria a sua importância na ressocialização, aumentando o risco de regressão. O condicionamento da liberação da internação à conclusão do curso maximiza a proteção e reduzvulnerabilidades.
3. As saídas especiais mantidas na origem viabilizam o fortalecimento de vínculosfamiliares e a reintegração social do agravante, o que afasta a alegação de inobservância dos princípios da brevidade, da mínima intervenção e da excepcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.